Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME CONEXO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. LIMITES INERENTES AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo elementos suficientes nos autos a indicar que o acusado foi o autor dos homicídios consumados contra as vítimas, não há como afastar da apreciação do Conselho de Sentença tanto os crimes principais (homicídios qualificados) quanto os delitos conexos (corrupção de menores).
2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.
3. A fundamentação da sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a declinar as razões para o convencimento sobre a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria.
4. Recurso conhecido e desprovido.